Tribunal: TJES
Processo: 5000662-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRUNO GIANORDOLI MALTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE IPHONE SE, 64 GB, NÃO ACOMPANHADO DE CARREGADOR. SUSTENTA QUE O ITEM SEJA OBRIGATÓRIO E INDISPENSÁVEL PARA O SEU FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. REQUER QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A FORNECER UM CARREGADOR POR ELA FABRICADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU A PARTE REQUERIDA A ENTREGAR CARREGADOR, ALÉM DE PAGAR R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INDEFIRO A PRELIMINAR VISTO QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE SMARTPHONE (IPHONE) DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO ACESSÓRIO. ENTRETANTO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS
PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)